Tribunal: STF
Processo: AI 475849
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
Federal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário (Súmulas 279-STF).
        Agravo regimental a que se nega
provimento.